Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-86.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000718-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CNPJ: 08.919.449/0001-60 (APELADO), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CPF: 847.939.451-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução de título executivo extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação pessoal da parte autora, diante do envio da correspondência a endereço incorreto; (
ii
) analisar se a extinção do feito por abandono da causa atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto à validade da intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, após o decurso de 30 dias sem manifestação, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

A carta de intimação foi enviada a endereço diverso daquele indicado pela apelante nos autos, sem justificativa nos registros processuais, o que compromete sua validade.

A simples existência de aviso de recebimento não supre a exigência de intimação pessoal válida, se não houver certeza de que a correspondência foi dirigida ao endereço correto da parte.

A decisão foi publicada corretamente em nome do advogado indicado para intimações exclusivas, não havendo nulidade quanto a esse ponto.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida excepcional e exige rigorosa observância dos requisitos legais, especialmente no tocante à intimação pessoal efetiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, enviada ao endereço por ela indicado nos autos.

O envio da intimação a endereço diverso e sem justificativa válida impede o reconhecimento do abandono da causa.

A medida excepcional de extinção sem julgamento de mérito exige interpretação restritiva e rigorosa observância dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de execução de título executivo extrajudicial, extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

A apelante aduz que não foi validamente intimada, de forma pessoal, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC.

Alega que o mandado de intimação pessoal não foi encaminhado ao endereço correto.

Argumenta, ainda, que se habilitou nos autos em 15/07/2022, requerendo que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado constituído Rafael Furtado Ayres, inscrito na OAB/DF sob o nº 17.380, o que não teria sido observado pelo juízo de origem.

Por fim, invoca a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que não houve requerimento dos executados para a extinção do feito por abandono da causa, o que seria requisito indispensável para a medida adotada.

Contrarrazões ao recurso no id 335363364.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A extinção da Ação por abandono ocorre quando o autor deixa de realizar, por mais de trinta dias, os atos e diligências que lhe competem, contados a partir da intimação dirigida ao seu advogado.

Decorrido esse prazo, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para impulsionar o feito em até cinco dias, sob pena da aplicação do art. 485, §1º, III do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso em exame, em janeiro de 2024 foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito, em razão de os embargos à execução opostos pela apelada não terem sido recebidos com efeito suspensivo (id 335362399 - pág. 1).

Referida decisão foi disponibilizada por meio do
DJEn
, em 17/01/2024 e publicada em 22/01/2024, em nome do advogado Rafael Furtado Ayres – OAB/DF 17.380, em observância ao pedido de intimação exclusiva formulado na petição de id 335362390 - pág. 1.

Portanto, quanto à intimação do patrono constituído, não há falar em nulidade da sentença por inobservância da indicação de advogado para publicação.

Ocorre que a apelante também alega nulidade da extinção do feito ao argumento de que a carta de intimação pessoal foi enviada a endereço incorreto.

Ao juntar o termo de cessão de crédito e requerer sua habilitação, a apelante apresentou procuração na qual consta como endereço: SEEPN, Quadra 508, Conjunto C, 2º andar, Asa Norte, Brasília/DF. Não obstante, a carta de intimação pessoal foi encaminhada ao endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-011, sem qualquer justificativa nos autos quanto à escolha desse local.

Desse modo, embora haja aviso de recebimento da correspondência, não há prova concreta de que a intimação tenha sido efetivamente realizada em nome da apelante, no endereço por ela indicado nos autos. Assim, não se pode considerar válida a intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida drástica, que impede o exame do direito material alegado pela parte, razão pela qual os requisitos legais para a sua decretação devem ser observados de forma rigorosa, especialmente no que tange à comprovação da intimação pessoal válida da parte autora.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026